Tribunal: TJPA
Processo: 0000693-18.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000693-18.2018.8.14.0024

APELANTE: ALEX DE SENA VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000693-18.2018.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Itaituba

APELANTE:
ALEX DE SENA VIEIRA
(Adv.

Thiago Passos Brasil – OAB/PA 16.552 / Adv. Thaison Passos Brasil – OAB/PA 27.406)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Caso em exame
: trata-se de apelação interposta por Alex de Sena Vieira contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que o reconheceu como autor do crime de homicídio privilegiado qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso pretende a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.

II –
Questão em discussão
: a controvérsia recursal restringe-se a saber se (i) a decisão do Conselho de Sentença afronta de modo evidente as provas constantes dos autos.

III –
Razões de decidir
:

1.

Constatou-se que haver provas de materialidade e a autoria suficientes para corroborar a versão dos fatos acolhida pelo Conselho de Sentença, tais como o auto de apreensão da arma, laudo necroscópico e depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase de investigação quanto em plenário, os quais corroboraram a dinâmica do crime imputado, revelando reiteradas discussões conjugais, resistência do apelante em aceitar a separação e a execução de disparos de arma de fogo contra a vítima, sua ex-companheira.

2.

Não se verifica contrariedade manifesta às provas dos autos quando o Conselho de Sentença, diante de versões conflitantes, opta por acolher uma destas narrativas, com respaldo no conjunto probatório dos autos, devendo ser respeitada a soberania do veredito do Júri Popular.

IV –
Dispositivo
:
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEX DE SENA VIEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio privilegiado qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §1º e §2º, IV, do CP, praticado em face de Janaina Vieira de Oliveira, cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, o apelante pugnou pelo reconhecimento que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, com anulação da sentença e submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante

ALEX DE SENA VIEIRA
, narra a denúncia:

“Narram os autos de Inquérito Policial, que no dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 20h30mim, o Denunciado estava na residência de sua avó, em um quarto da casa com sua ex-companheira e vítima, discutindo com a mesma.

A vítima estava querendo sair do quarto, sendo que o denunciado não estava permitindo, assim, quando a mesma conseguiu sair do quarto, o Denunciado puxou uma arma e efetuou três disparos nas costas da vítima, vindo a mesma a falecer.

A testemunha Vanderlandio Bispo Sena é tio do denunciado, e relatou em fl. 10, que no dia dos fatos recebeu uma ligação de um primo, informando que o denunciado tinha acabado de matar a ex-mulher.

Assim, testemunha Vanderlandio Bispo Sena foi ao local, localizado na 19ª Rua, n° 1189, Bairro Bela Vista, ocasião em que o vizinho de nome Douglas, informou do acontecido, e que chegou a ver a vítima no chão da cozinha, tendo a mesma sido socorrida com vida e levada ao hospital, mas não resistiu.

O Sr. Douglas relatou ainda para a testemunha Vanderlandio Bispo Sena que sabia onde estava a arma do crime, os dois então foram até o local e encontraram a arma, sendo um Revólver calibre 38, marca Taurus, número de série JJ367974, estando carregado com 03 (três) cápsulas deflagradas.

O denunciado, após o disparo, empreendeu fuga e não foi encontrado.”

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
ALEX DE SENA VIEIRA

foi condenado pela prática do delito de homicídio privilegiado qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §1º e §2º, IV, do CP, praticado em face de Janaina Vieira de Oliveira, cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

No mérito do recurso, pugnou o apelante unicamente pelo reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, com consequente anulação do julgamento, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Em relação à alegada contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, constata-se que,
in casu
, foram carreadas provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto a materialidade a autoria delitiva, especialmente o Auto de Apreensão da arma (ID 5250978 – Pág. 13) e Laudo de Necropsia Médico Legal da vítima (ID 5250978 - Págs. 46/47), bem como a prova oral carreada, que forneceu elementos probatórios elucidativos de autoria e materialidade delitiva, bem como da configuração das circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença referentes ao privilégio e à qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, senão vejamos:

A testemunha ELTON DE SENA FERNANDES confirmou a ocorrência de brigas domésticas entre réu e vítima, inclusive no dia do fato, tendo relatado que saiu do quarto durante a discussão que culminou no delito, e que a vítima havia provocado o réu e que este não aceitava a separação, que era o desejo da vítima, tendo declarado:

“Que só lembra que estava em casa; que estava com sua avó, o Alex, o Alexandre (seu sobrinho); que ela (ex-companheira do acusado) chegou, entrou dentro do quarto para conversar com ele (acusado); que pegou o neném para não escutar a conversa dos dois e voltou para a sala; que escutou que ele (Alex) queria se matar; que sua avó gritou desesperada; que foi acudi-la; que foi pegar agua com açúcar para a sua avó; que foi procurar pelo Alex, mas ele não estava mais; que não viu o corpo da vítima; que não viu a hora que o acusado saiu da casa; que a Jana (vítima) era casada com o Alex; que ficaram juntos por 02 (dois) anos; que ela convivia com ele na casa; que nesse período eles brigavam muito; que nessas brigas ele ficava calado, só escutava a ex-companheira brigando; que só ela partia pra cima dele; que no dia dos fatos, ela não morava mais na casa; que ela tinha ido só arrumar confusão; que ele tinha chegado do serviço; que a vítima tinha ido pegar a criança; que seu tio era tranquilo; que nunca viu a vítima partir para agredir o acusado; que as brigas eram só “bate boca”; que o Alexandre, filho da vítima, morava com ela; que ia apenas visitar; que a vítima colocava dificuldade para o acusado ver seu filho; que a Jana tinha outro companheiro; que no dia dos fatos, a vítima era a única que xingava o acusado; que ela queria a separação e ele não aceitava; que quando sua avó chamou, deixou a criança com a vizinha e foi ajuda-la; que sua avó chorava; que quem chamou a polícia foi a vizinha; que foi a delegacia registrar Boletim de Ocorrência; que viu a Jana com outro homem; que foi contar ao Alex; que foi por isso que começaram a discutir.

A testemunha ROSARIO DE SENA VIEIRA, também relatou as brigas do casal, que havia provocações ao réu por parte da vítima e que esta deseja se separar do réu, bem como que estes estavam discutindo e ouviu um disparo, após o que o réu saiu da casa, relatando:

“Que nesse dia ela tinha dito para ele (Alex) pegar um registro para o menino (Alexandre); que ele foi buscar o registro; que quando ele chegou, o menino tinha ficado na sua casa; que ela (vítima) foi levar o registro para a casa da mãe; que quando ela voltou, o Alex foi chegando da casa do vizinho e sentou na frente de casa; que ela (vítima) foi e chamou o Alex lá pra dentro; que foram conversar na cozinha; que conversavam querendo brigar, porque ele não foi levar o menino para ela; que escutou um disparo; que saiu gritando pedindo socorro; que ele (acusado) saiu agoniado; que Elton saiu a criança para não escutar o que estava acontecendo dentro de casa; que a porta do quarto que eles estavam estava aberta; que ficou com medo e saiu de casa; que quando o Alex passou por ela, ele não falou nada; que eles brigavam muito; que ela implicava muito com ele; que ele não queria se separar por causa do filho; que a vítima arrumou um outro namorado; que ela disse que não ia mais deixar ele ver o menino; que ela dizia que não ia deixar o filho com o pai se um dia se separassem; que os dois se gostavam muito; que ela (vítima) disse para ele que iria mata-lo; que não viu o corpo da Jana; que ela vivia lá perturbando o Alex; que discutiam por causa do Alexandre; que ela dizia que não ia dar o filho.”

A testemunha VANDERLANDIO BISBO SENA, investigador de Polícia, não viu os fatos, mas relatou o que ouviu dos vizinhos e outras testemunhas, narrando:

Que estava encaminhado na Buriti; que foi avisado por um parente em comum (Valdemir de Sena) de que o acusado teria desferido alguns disparos de arma de fogo contra a sua ex-companheira; que Valdemir é seu primo e tio de Alex; que pediu que fosse até a residência, que no caso é de sua tia (Rosário); que chegou lá e viu algumas pessoas no local do ocorrido e colhendo algumas informações; que na condição de investigador da polícia civil; que identificou uma pessoa que sabia sobre a arma; que quando chegou, a vítima ainda estava viva, sendo conduzida para o hospital; que quando chegou no local, o corpo da vítima não estava mais lá; que logo fez a diligencia; que conseguiu recuperar a arma; que a arma já estava na posse de um cidadão chamado Douglas; que Douglas é vizinho; que Douglas colocou essa arma dentro do seu carro para evitar que

outra pessoa desse sumiço nessa arma; que Douglas pegou a arma do local do crime; que a partir disso, saiu em diligencia para tentar encontrar o Alex; que conduziu uma pessoa da família para realizar o Boletim de Ocorrência; que conduziu o Elton; que não chegou a encontrar o Alex; que o acusado só foi preso no final do ano dos fatos; que recebeu a informação de ele estava escondido no Estado do Amazonas; que se deslocaram até o local que eles estava e efetuou a prisão; que a partir disso, não acompanhou mais o caso; que o acusado tem parentes onde foi encontrado; que no dia não estava de serviço, estava apenas sua caminhada matinal; que se envolveu por conta de sua tia, que no momento estava passando muito mal; que a tia do acusado intermediou para que entrasse em contato com o acusado; que o acusado deu a informação de que queria se entregar; que disse ao acusado que o certo era ele ir para Itaituba; que o acusado tinha medo de ter problemas com a família; que então disse para o acusado ir para Morais de Almeida, onde foi preso, que iria conversar com a delegada para realizarem a prisão do acusado; que o acusado dizia que estava arrependido e que não conseguia dormir por causa disso.”.

A testemunha VANDEILSON CRUZ SOUSA relatou que o acusado foi até sua casa pedir “chumbinho” para tirar a própria vida e lhe disse que tinha feito uma besteira, após o que foi embora

“Que só se recorda da passagem do acusado na sua casa pedindo chumbinho para tirar a vida porque tinha feito uma besteira; que depois pediu sua moto para sair do local; que o acusado chegou na sua casa meio agoniado; que disse que não tinha chumbinho e que sua mulher tinha ido para a faculdade com a moto; que nunca emprestou sua moto para Alex; que o acusado chegou na sua casa de bicicleta, mas como não tinha nada do que pediu, foi embora na bicicleta; que ficou sabendo do fato quando o investigador chegou na sua casa perguntando do acusado; que Alex era uma pessoa tranquila; que o filho era sempre bem cuidado.”.

Assim, constata-se que
não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário
, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Portanto, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se haver nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a prática delitiva imputada ao réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e
para que seja anulada
, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma
contrariou frontalmente as provas inseridas no processo
, o que claramente
não ocorreu no presente caso
, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTO
S. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em r
espeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(
Grifos nossos
)

Portanto, havendo respaldo probatório para a versão dos fatos acolhida pelo Conselho de Sentença,
não merece acolhimento a tese de contrariedade entre a decisão do Júri e a prova dos autos
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/09/2025